Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DEFENSIVA: 1) REDUÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO (EM GRAU MÁXIMO) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PENA ADEQUADA E RAZOAVELMENTE ARBITRADA.
A causa de diminuição do crime de tráfico de drogas é de livre análise do magistrado uma vez que o referido dispositivo legal não estabeleceu os parâmetros para a escolha entre as frações.
No caso específico dos autos, o apelante foi detido em plena atividade de tráfico, objetos associados à prática delitiva foram apreendidos em sua residência e o laudo de exame químico comprovou que a quantidade era considerável.
Por óbvio, todos os requisitos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, não integração à organização criminosa) devem estar presentes, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos.
Todos devem estar presentes, caso contrário, ilegítima a aplicação do redutor, inclusive em grau máximo.
Mais que isso. Mostra-se necessária a presença de fundamentação idônea para fixar o percentual redutor relativo ao privilégio em seu grau mínimo.
O apelante atende parcialmente às exigências legais, pelo que a aplicação da causa de diminuição se revela consentânea com a jurisprudência hodierna.
A motivação lançada é coerente com a prova dos autos, de sorte que compete ao Tribunal a manutenção do privilégio no grau em que fixado, diante do privilégio reconhecido.
Apelação conhecida e desprovida.